Tribunal: TCU
Processo: 006.191/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca da ocorrência de possíveis danos ao patrimônio público brasileiro advindos da Lei 1.453/2021, sancionada no Estado de Roraima e que autoriza o uso de mercúrio na atividade de lavra garimpeira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU, acerca da ocorrência de possíveis danos ao patrimônio público brasileiro advindos da Lei estadual 1.453/2021, sancionada no Estado de Roraima, que, dentre outras providências, autoriza o uso de mercúrio na Atividade de Lavra Garimpeira naquele estado, em desacordo com os arts. 23, incisos VI e VII e 225 da Constituição Federal/1988. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, não conhecer da presente Representação, por não atender a requisito de admissibilidade previsto no caput do referido dispositivo regulamentar; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Representante e ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima - TCE/RR; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do RI/TCU.